Tribunal: STF
Processo: ARE 1128964
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Torno sem efeito a decisão por mim proferida em 11/06/2019 (evento 38), restando prejudicados, em consequência, o exame dos recursos de embargos de declaração (evento 42) e de agravo interno (evento 45), contra ela interpostos.
    Passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo deduzido por Solange Dawidowitsch.
    O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo (vol. 18, e-STJ fls. 1.706/1.725) foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado (vol. 18, e-STJ fls. 1.674/1.697):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READMISSÃO DOS IMPETRANTES AOS QUADROS DA PETROBRAS. RECUSA VOLUNTÁRIA À CONVOCAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
    1. Cuida-se de Execução em Mandado de Segurança em que os exequentes pleiteiam obrigação de fazer (readmissão dos exequentes) e de pagar quantia certa.
    2. Precedentes da Primeira Seção no sentido de que a obrigação de fazer consistia unicamente na readmissão dos exequentes – Agravo Regimental em Execução em Mandado de Segurança n. 7.200/DF (Registros 2008/0118315-6, 2008/0191664-3, 2008/0191583-5, 2008/0191788-0). Eventuais direitos decorrentes de errôneo enquadramento, inclusive no que toca à progressão, devem ser postulados pelas vias adequadas.
    3. A recusa voluntária à convocação realizada pela Petrobras obsta o cumprimento da obrigação de fazer e não se justifica pela discordância dos seus termos, sobretudo quando não apontadas específica e nomeadamente nos autos as divergências em relação ao ‘decisum’. Precedentes da Primeira Seção (AgRg na ExeMS 7.200/DF, Registro 2006/0092361-8).
    4. Extinção da execução da obrigação de fazer, quanto à Petrobras, mantida.
    5. Agravo Regimental não provido.” (grifei)
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, opinou contrariamente aos pedidos deduzidos no recurso extraordinário, em parecer no qual assentou a seguinte conclusão (evento 37):
    “Recurso Extraordinário com agravo. Execução em mandado de segurança. Anistiados políticos. Reintegração aos quadros da Petrobrás. Acórdão que extinguiu a execução, por cumprimento da obrigação de fazer e, quanto à recorrente, por recusa ilegítima à assunção do cargo. Súmula 279. Parecer pelo desprovimento do agravo ante a inviabilidade do recurso extraordinário.”
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (grifei)
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Impõe-se destacar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios (vol. 18, e-STJ fls. 1.695/1.697):
    “Como se pode observar, a decisão agravada extinguiu o processo executivo quanto à Petrobras, pois ela teria cumprido a obrigação de fazer consistente em reposicionar na Petrobras os impetrantes, antes pertencentes aos quadros da Interbras.
    Entretanto, a impetrante SOLANGE DAWIDOWITSCH, ora recorrente, embora convocada pela Petrobras, negou-se voluntariamente a submeter-se à readmissão determinada nos autos do Mandado de Segurança 7.200/DF.
    É de ver-se, inicialmente, que a grande maioria dos 323 (trezentos e vinte e três) impetrantes foram readmitidos, muito embora tenham alegado nos autos que o ato tratava de nova admissão, e não readmissão, dado que fundada em nova avença sem retroagir à concessão da anistia.
    A readmissão desses impetrantes, em algumas das execuções oriundas do Mandado de Segurança 7.200/DF, possibilitou a extinção da execução quanto à Petrobras, uma vez que a obrigação de fazer teria sido cumprida unicamente com a readmissão.
    É que a Primeira Seção, ao acolher, em parte, a exceção de pré-executividade da Petrobras, firmou entendimento de que cabe a ela tão somente promover a readmissão dos exequentes no quadro da empresa. Eventuais direitos referentes ao errôneo enquadramento dos exequentes, inclusive concernente à progressão funcional, deveriam ser postuladas em via própria, não mais no presente feito. Confira-se a ementa do ‘decisum’ prolatado no Registro 2008/0118315-6:
    …...................................................................................................
    Desse modo, caberia à recorrente, caso desejasse a readmissão, aceitar a convocação, de modo a ser recepcionada no quadro da Petrobras, e discutir, caso desejasse, as eventuais divergências no foro adequado.
    A conduta de obstar o cumprimento da obrigação de fazer não encontra justificativa na discordância jurídica, sobretudo quando não formulada específica e nomeadamente nos autos. A mera alegação de que a obrigação de fazer não estava sendo cumprida pela Petrobras não tem o condão de amparar a negativa à readmissão para a qual foi convocada.” (grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável, pois o apelo extremo não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, mostram-se condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impende registrar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte, v.g.:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEVA PROVIMENTO.”
    (AI 643.072-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE ERRO OU EQUÍVOCO DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.
    1. Prejudicado o agravo de instrumento por perda de objeto, diante da documentação acostada aos autos e dos ofícios do TJ/SP que informam que houve sentença extinguindo a execução de honorários e determinando o arquivamento dos autos.
    2. Diante da preclusão da alegação do suposto equívoco ou erro na sentença que extinguiu todo o processo e não apenas a fase de cumprimento da sentença, e da impossibilidade de revolver fatos e provas nesta via (Súmula STF 279), a decisão agravada não merece reforma.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (AI 634.376-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator